Tribunal: TJDFT
Processo: 0722975-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722975-42.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CRISTINA DE ALMEIDA VILLASBOAS CAVALCANTI, GUSTAVO COLEN VENANCIO, LIS ANDREA FOIZER FILGUEIRA DECISÃO 1. Agrava a executada contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, ao acolher sua impugnação ao cumprimento de sentença, limitou o valor das astreintes a R$ 80.000,00. Consoante informação extraída no PJE 1o grau, foi proferida sentença (id 50657518 – autos originários) no processo n. 0723673-79.2018.8.07.0001. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 10/02/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR